Tribunal: TJSP
Processo: 1549811-35.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade comprovada, mas não a autoria. Confissão apenas informal, realizada no interior de estabelecimento prisional, que recomenda prudência na sua valoração. Depoimentos dos agentes de segurança penitenciária intensamente divergente e que denotam a razoável possibilidade de que o apelante tenha sido coagido a confessar ou tenha negociado a assunção da droga que,

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Materialidade comprovada, mas não a autoria. Confissão apenas informal, realizada no interior de estabelecimento prisional, que recomenda prudência na sua valoração. Depoimentos dos agentes de segurança penitenciária intensamente divergente e que denotam a razoável possibilidade de que o apelante tenha sido coagido a confessar ou tenha negociado a assunção da droga que, talvez, não lhe pertencesse. Absolvição por insuficiência de provas. Recurso provido.